Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Esgotamento das diligências para localização outros bens penhoráveis. Recalcitrância das devedoras. Penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito, boletos e transferências. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora em face de decisão proferida nos autos n. 0719371-42.2021.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora do faturamento das empresas rés, mediante o bloqueio de recebíveis oriundos de cartões de crédito e débito, Pix, boleto ou transferência das executadas. Em suas razões recursais, aduz que todas as diligências em busca de patrimônio dos devedores foram infrutíferas, esgotando-se os meios menos gravosos de constrição e que a medida agora apresenta chance de êxito, uma vez que continuam auferindo renda de sua atividade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 79154300). Indeferido o pedido incidental de concessão de efeito suspensivo (decisão ID 79390795).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito, e outras transações financeiras pode ser admitida no cumprimento de sentença em exame.
III. Razões de decidir
4. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
5. É consabido que a execução busca garantir ao credor a satisfação do crédito exequendo, respeitando os princípios da efetividade e da menor onerosidade para o devedor, conforme disposto nos artigos 797 e 805 do CPC/2015.
6. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de recebíveis oriundos de transações com cartões de crédito, desde que esgotadas outras medidas executivas menos gravosas e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)
7. No caso em exame, as reiteradas tentativas de penhora restaram infrutíferas, o que sugere possível ocultação de ativos pelas devedoras. Ainda assim, as executadas continuam operando normalmente, oferecendo seus serviços por plataformas digitais e realizando operações comerciais por meio de cartões de crédito e outras formas de pagamento eletrônico. Inexistindo bens livres e desembaraçados passíveis de constrição, justifica-se a adoção de medidas mais incisivas para a satisfação do crédito, como a penhora de recebíveis.
8. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido essa possibilidade, diante da inércia da devedora e da impossibilidade de localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: Acórdão 1951193, 0702291-86.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; e Acórdão 1951918, 0702446-89.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
9. Diante da resistência das devedoras e do resultado infrutífero das diligências efetuadas, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a penhora dos recebíveis das empresas executadas, mediante a expedição de ofício com ordem de penhora.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Determino a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartões de crédito e débito, Pix, boleto ou transferência, até o limite do débito atualizado, com a expedição de ofícios às operadoras de pagamento e instituições financeiras para cumprimento da ordem. Sem honorários, tendo em vista a Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1951193, 0702291-86.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; e Acórdão 1951918, 0702446-89.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.